Tribunal: TJDFT
Processo: 0721328-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721328-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS e ASSOCIADOS, assim como o pedido de ID 41372790 para sobrestamento do feito em razão da afetação dos recursos especiais nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator